Tribunal: TJBA
Processo: 8032186-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032186-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINA CELIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
LOURDES CARVALHO registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao bloqueio eletrônico deduzido pela executada, representada pela Defensoria Pública, determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual por ausência de intimação pessoal da executada, representada pela Defensoria Pública, para tomar conhecimento da fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O art. 513, § 2º, II, do CPC estabelece expressamente que o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública, sendo norma cogente de observância obrigatória. 4 - A Defensoria Pública possui apenas poderes gerais do mandato forense (art. 128, XI, LC 80/1994), não podendo receber intimação em nome da parte para atos que dependem de providência pessoal do executado. 5 - O art. 186, § 2º, do CPC determina que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência que somente por ela possa ser realizada. 6 - A realização de penhora on-line (art. 854 do CPC) antes da intimação da executada exige a presença dos requisitos da tutela de urgência ou a demonstração de frustrada tentativa de localização da parte executada, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 7 - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, para ser efetivada antes da intimação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam sua concessão.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento, para anular o processo, a partir da decisão recorrida
(ID 464323113 - autos de origem), determinando o regular prosseguimento da fase de cumprimento da sentença, inclusive para que seja ordenada a intimação pessoal da executada, REGINA CÉLIA SILVA DOS SANTOS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 186, § 2º, 513, § 2º, II, § 4º, e 854; LC 80/1994, art. 128, XI; CF, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.264.953/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3/4/2023, DJe 13/4/2023; AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11/12/2018, DJe 18/12/2018; REsp 1370687/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04/04/2013, DJe 15/08/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032186-51.2025.8.05.0000, no qual figura como agravante REGINA CELIA SILVA DOS SANTOS e como agravada UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça